Tribunal: TJSP
Processo: 0131456-89.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenização. Responsabilidade Civil. Dano Moral. Falsificação de assinaturas em documentos administrativos do condomínio. Sentença de parcial procedência. Pretensão dos autores de condenação da ré pelos danos morais causados. Cabimento. Ato ilícito, dano e nexo causal configurados, o que enseja o dever de indenizar. Exegese do art. 186 e 927 do Código Civil. Elementos de prova que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenização. Responsabilidade Civil. Dano Moral. Falsificação de assinaturas em documentos administrativos do condomínio. Sentença de parcial procedência. Pretensão dos autores de condenação da ré pelos danos morais causados. Cabimento. Ato ilícito, dano e nexo causal configurados, o que enseja o dever de indenizar. Exegese do art. 186 e 927 do Código Civil. Elementos de prova que apontam no sentido de que não houve apenas mero aborrecimento, como consignado na r. sentença, mas dano moral que deve ser arbitrado em R$5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.